Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-63.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA CURSAR PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM DOUTORADO. INEXISTÊNCIA DE RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. PESQUISA DE INTERESSE PÚBLICO PARA POLÍCIA CIVIL E PARA A SOCIEDADE. SENTENÇA. RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO DO MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDADO OBJETO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS.

1. Julgado o recurso inominado, proferindo-se acórdão sobre o mérito e certificado o trânsito em julgado da ação principal antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento e do agravo interno, os referidos recursos perdem seu objeto e devem ser extintos sem mérito.

2. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados.